Tribunal: STF
Processo: RE 1393429
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Drogaria São Paulo S.A., com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTADA. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para afastar a cobrança de multa prevista no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60 (cópia da CDA, ID de n.º 143994537, página 41). 



    2. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa". Assim, tendo a fiscalização verificado a ausência de técnico responsável, no momento da fiscalização, correta a aplicação da pena de multa, não havendo qualquer ilegalidade na forma da fundamentação adotada no Título Executivo.



     



    3. Com relação à Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, objeto da execução fiscal de n.º 0003209-54.2015.4.03.6103 (cópias da CDA de ID de n.º 143994537, página 41, nestes autos), não se observa qualquer nulidade, uma vez que as mesmas contêm todos os elementos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, para efeito de viabilizar a execução intentada.



    4. A fixação da multa em salários mínimos é admissível, nos termos da Lei Federal nº 5.724/71, combinada com a Lei Federal nº 3.820/60. Ademais, não é aplicável às multas administrativas a Lei Federal nº 6.205/75, que proibiu a utilização do salário-mínimo como indexador, pois estas constituem sanções pecuniárias e não fator inflacionário (precedentes do STJ e deste Tribunal).



    5. De outra face, o artigo 1º da Lei 5.724/71 dispõe que as multas serão fixadas tendo como parâmetro o salário mínimo regional, não tendo o valor imposto a título de multa ultrapassado o montante máximo permitido na referida Lei, como alegado pela apelante.



    6. Por fim, não procede a alegação da apelante em relação à exigência do depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo, pois, conforme já apurado pela MM. Juíza Sentenciante, não houve a exigência do depósito prévio das multas para a interposição dos recursos administrativos, pois o recurso administrativo teve o seu seguimento negado por ser intempestivo, conforme se constata no ID de n.º 143994539, página 21.



    7. Apelação desprovida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Sustenta “nítida violação ao preceito constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e nesse sentido, as multas administrativas, pois a vedação é expressa, independente de se tratar de sanção pecuniária ou de fator inflacionário.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.399 AgR ED EDv AgR, ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi publicado em 6 de julho de 2021, firmou entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Vale destacar a ementa: 



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Convém, ainda, transcrever relevante trecho do precedente mencionado:



    Na ocasião, aplicou-se a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971, haja vista que fixada em múltiplos do salário-mínimo (Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência). Eis os precedentes: 



    “SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009).” 



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. – Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. – Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. – O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. – É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000).” 



    […]



    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra Cármen Lúcia, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Regional Federal observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator